Tribunal: TJES
Processo: 0003338-85.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003338-85.2016.8.08.0013

APELANTE/APELADA:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELADO/APELANTE:
PEDRO BONATO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 46, § 5º, E 52 DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado de São Paulo e apelação adesiva apresentada por Pedro Bonato contra sentença da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos de ação declaratória de nulidade ajuizada por Pedro Bonato. O autor pretende a desconstituição de ato administrativo da autarquia estadual. A apelante sustenta a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo capixaba, com base em interpretação conforme a Constituição aos arts. 46, § 5º, e 52 do CPC, conforme decidido nas ADIs 5.492 e 5.737.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é absolutamente incompetente o juízo de origem, situado no Estado do Espírito Santo, para processar e julgar ação movida contra autarquia estadual sediada em São Paulo, à luz da interpretação conferida pelo STF aos dispositivos processuais civis pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Junta Comercial do Estado de São Paulo passou à condição de autarquia estadual nos termos da Lei Complementar estadual nº 1.187/2012, sendo pessoa jurídica de direito público interno.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a aplicação do foro do domicílio do autor às comarcas situadas dentro do território do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.

A competência nos casos envolvendo entes federativos é de natureza absoluta, razão pela qual a ação deveria ter sido proposta no foro da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP.

Não houve modulação de efeitos da decisão nas ADIs mencionadas, o que impõe a aplicação imediata do entendimento firmado pelo STF, resultando na nulidade da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicado o exame da apelação adesiva interposta pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação ajuizada contra autarquia estadual deve ser proposta no foro da Fazenda Pública da comarca onde situado o respectivo ente, sendo absoluta a competência nesses casos.

A interpretação conforme a Constituição conferida pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC, nas ADIs 5.492 e 5.737, tem aplicação imediata e efeitos retroativos.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula de pleno direito, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 5º, e 52, parágrafo único. Lei Complementar estadual/SP nº 1.187/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.492, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022; STF, ADI nº 5.737, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003338-85.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO e outros

APELADO: PEDRO BONATO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 46, § 5º, E 52 DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado de São Paulo e apelação adesiva apresentada por Pedro Bonato contra sentença da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos de ação declaratória de nulidade ajuizada por Pedro Bonato. O autor pretende a desconstituição de ato administrativo da autarquia estadual. A apelante sustenta a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo capixaba, com base em interpretação conforme a Constituição aos arts. 46, § 5º, e 52 do CPC, conforme decidido nas ADIs 5.492 e 5.737.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é absolutamente incompetente o juízo de origem, situado no Estado do Espírito Santo, para processar e julgar ação movida contra autarquia estadual sediada em São Paulo, à luz da interpretação conferida pelo STF aos dispositivos processuais civis pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Junta Comercial do Estado de São Paulo passou à condição de autarquia estadual nos termos da Lei Complementar estadual nº 1.187/2012, sendo pessoa jurídica de direito público interno.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a aplicação do foro do domicílio do autor às comarcas situadas dentro do território do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.

A competência nos casos envolvendo entes federativos é de natureza absoluta, razão pela qual a ação deveria ter sido proposta no foro da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP.

Não houve modulação de efeitos da decisão nas ADIs mencionadas, o que impõe a aplicação imediata do entendimento firmado pelo STF, resultando na nulidade da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicado o exame da apelação adesiva interposta pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação ajuizada contra autarquia estadual deve ser proposta no foro da Fazenda Pública da comarca onde situado o respectivo ente, sendo absoluta a competência nesses casos.

A interpretação conforme a Constituição conferida pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC, nas ADIs 5.492 e 5.737, tem aplicação imediata e efeitos retroativos.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula de pleno direito, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 5º, e 52, parágrafo único. Lei Complementar estadual/SP nº 1.187/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.492, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022; STF, ADI nº 5.737, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003338-85.2016.8.08.0013

APELANTE/APELADA:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELADO/APELANTE:
PEDRO BONATO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
e por
PEDRO BONATO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos da “Ação Declaratória de nulidade” manejada por
PEDRO BONATO
em desfavor de
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
.

Em suas razões recursais (id. 15162628), a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumenta, basicamente, que a sentença é nula por incompetência absoluta do juízo, com fundamento na interpretação conforme aos arts. 46, §5º e 52 do CPC, conforme decidido nas ADIs 5.492 e 5.737.

Em contrarrazões recursais (id. 15162631), o apelado defende a inaplicabilidade do precedente, pois posterior ao ajuizamento da demanda.

Sem delongas, entendo que o argumento da apelante merece acolhida.

Isso porque a demanda foi proposta em face de pessoa jurídica de direito público, pois a Junta Comercial apelante se transformou em autarquia estadual, consoante Lei Complementar n° 1.187/2012 do estado de São Paulo, aplicando-se ao caso o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos auto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5.942 e 5.737.

A Suprema Corte, no âmbito das ações constitucionais em referência, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu, vejamos:

11. Pedido julgado parcialmente procedente para: [...] (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; [...]

Logo, por se tratar de competência de natureza absoluta, a demanda deveria ser proposta no âmbito da Justiça Estadual de São Paulo, mais especificamente em uma das Varas da Fazenda Pública. No mesmo sentido, eis o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. ADI 5492. COMPETENCIA DECLINADA. 1. A competência do foro de domicílio do autor, prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, está restrita aos limites territoriais do Estado demandado. 2. Reconhecer, ex officio, a incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. (TJMG; APCV 5000015-77.2021.8.13.0431; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 17/07/2025; DJEMG 21/07/2025)

RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO CEARÁ. Julgamento da adi nº 5492 pelo Supremo Tribunal Federal conferindo interpretação do art. 52, parágrafo único, do código de processo civil conforme a constituição. Hipótese em que a parte autora não possui domicílio nos limites territoriais da autarquia demandada. Remessa dos autos ao juízo competente. Prejudicada a análise do apelo. (TJCE; AC 0050659-19.2020.8.06.0115; Limoeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 22/03/2024; Pág. 69)

Convém ressaltar que não houve modulação de efeitos em relação ao entendimento pela Corte Constitucional, sendo cediço que a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos
ex tunc
, sendo imperiosa a imediata aplicação do precedente vinculante.

Forçoso é admitir a nulidade da sentença, uma vez que a questão de fundo atinge a esfera jurídica de ente da federação situado fora dos limites do Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e, ante a incompetência absoluta, determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP.

Em atenção à fundamentação,
julgo prejudicado
o exame do recurso adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença recorrida e, ante a incompetência absoluta, determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP.

Ademais, resta prejudicado o exame do recurso adesivo.